Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701054-93.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN TELESCIO GOMES RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., WONDERFUL ZEN WORLDH AGENCIA DE VIAGEM LTDA - ME, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DECISÃO O art. 42, §1o., da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do apelo, o autor/recorrente não demonstrou o recolhimento das custas ou do preparo recursal. De outro lado, não pleiteou gratuidade de justiça. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por IVAN TELESCIO GOMES, a culminar no não recebimento do recurso . Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator